Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 1a Turma recursal, que conheceu do recurso de apelação criminal interposto pelo réu e a ele negou provimento, mantendo a sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 305 do CTB.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado, relacionada a suposta ausência de análise sobre a impossibilidade de utilização da reincidência como único fundamento para a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. No caso dos autos, não se evidencia a omissão alegada. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao tema discutido pela parte embargante, verifica-se que as razões do recurso de apelação interposto em face da sentença proferida em desfavor do recorrente não mencionou a análise da reincidência para determinar o regime inicial para o cumprimento da pena, não sendo, portanto, objeto de defesa em sede recursal, levando à preclusão consumativa da discussão em relação ao tema arguido apenas em sede de embargos de declaração.
6. A apresentação de argumentos novos, não invocados em momento oportuno, implica em inovação recursal, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Precedente: Acórdão 1941004.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941004, processo n. 0767780-27.2022.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE em 14/11/2024.